Tribunal: TJES
Processo: 0000516-80.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-80.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDEMIR PESSOA VIANNA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000516-80.2019.8.08.0058

APELANTES: CLAUDEMIR PESSOA VIANNA e JOSÉ HENRIQUE FERREIRA VEIGA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
Advogados do(a) APELANTE: PETERSON GONCALVES DA SILVA - ES27158, CYNTIA GRIPP SIMOES ALVES - ES11071

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
(ART. 1
4
, DA LEI Nº 10.826/03).
DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. É manifestamente impossível acolher o pleito de desclassificação para o crime do art. 12, do mesmo Diploma, tendo em vista que os materiais não estavam no interior da residência dos acusados.

2. O caso vertente não se amolda a nenhuma dessas hipóteses excepcionais, em que se tem admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de perigo abstrato previstos no Estatuto do Desarmamento, porquanto os apelantes portavam e transportavam, em um veículo, 03 (três) rifles, dois deles semiautomáticos e um de repetição, de calibre .22, além de 06 (seis) munições de calibre .38. Tais circunstâncias rechaçam, em absoluto, a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância, pois não se pode falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou quaisquer das demais fórmulas que caracterizam o instituto.

3
.
Recurso
s

a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000516-80.2019.8.08.0058

APELANTES: CLAUDEMIR PESSOA VIANNA e JOSÉ HENRIQUE FERREIRA VEIGA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
Advogados do(a) APELANTE: PETERSON GONCALVES DA SILVA - ES27158, CYNTIA GRIPP SIMOES ALVES - ES11071

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLAUDEMIR PESSOA VIANNA e JOSÉ HENRIQUE FERREIRA VEIGA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ibitirama (
link
no Id. 6218135, pp. 429-433), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art.
1
4
, da Lei nº 10.826/03
, às seguintes penas:

1)
CLAUDEMIR PESSOA VIANNA:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos;

2)
JOSÉ HENRIQUE FERREIRA VEIGA:
02 (dois) anos de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de agosto de 2019, os denunciados estavam a bordo de uma caminhonete S10, placa MSA-4488, sendo que o denunciado JOSÉ HENRIQUE tinha, em seu bolso, um porta-munições (“Jet Loader”), com 06 (seis) munições de calibre .38 e um canivete, sendo que, no interior do veículo, foram encontrados 03 (três) rifles.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
materialidade
dos fatos, nem a
autoria
por parte dos apelantes, devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 37-42), pelo Auto de Apreensão (pp. 75-77), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (pp. 81-82), e pela confissão dos acusados (mídia anexa
1
). O material ilícito apreendido foi o seguinte:

1) 01 (um) rifle, calibre .22 LR, NYLON 66, semiautomático;

2) 01 (um) rifle, calibre .22 LR, REMINGTON NYLON 66, semiautomático;

3) 01 (um) rifle, calibre .22 LR, SHORT LONG, de repetição;

4) 06 (seis) munições, calibre .38, agregadas a um porta-munições (“Jet Loader”).

Com efeito, embora os acusados tenham convergido no sentido de que todo o material pertencia a Claudemir, é inquestionável que as munições estavam no bolso de José Henrique, e, ademais, os rifles estavam visíveis no carro, que também estava sob a responsabilidade deste réu, não havendo dúvidas de que ambos portavam e transportavam 03 (três) armas de fogo (rifles) e munições, conduta que inegavelmente se amolda ao crime do art. 14, do Estatuto do Desarmamento.

É manifestamente
impossível
acolher o pleito de desclassificação para o crime do art. 12, do mesmo Diploma, tendo em vista que os materiais
não estavam no interior da residência dos acusados
.

Em seguida, as defesas argumentam a ausência de lesividade das condutas tipificadas no
Estatuto do Desarmamento
, ou, em outras palavras, invocam o
princípio da insignificância,
alegando, ainda, que o crime fora praticado em momento de flexibilização da política de controle de armas de fogo.

Como se sabe, o princípio da insignificância ou da bagatela é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Nessas situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

A jurisprudência sempre se mostrou refratária à incidência do princípio da insignificância nos crimes de perigo abstrato, dos quais as figuras dos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 são exemplos (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1700630/RS, julgado em 04/10/2018; STF, RHC 158087 AgR, julgado em 28/09/2018).

Não obstante, a Corte Suprema passou a admitir
excepcionalmente

a incidência da insignificância em alguns casos pontuais:
a)

“Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22”
(RHC 143449, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017;
b)

Paciente que portava uma munição calibre 40
(HC 133984, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016).

O caso vertente, contudo, não se amolda a nenhuma dessas hipóteses excepcionais, porquanto os apelantes portavam e transportavam, em um veículo, 03 (três) rifles, dois deles semiautomáticos e um de repetição, de calibre .22, além de 06 (seis) munições de calibre .38.

Ademais, o fato de ter ocorrido temporária flexibilização do rigor da política de controle de armas, não houve abolição dos tipos penais, nem alteração quanto à tipicidade objetiva da conduta.

Tais circunstâncias rechaçam, em absoluto, a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância, pois não se pode falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou quaisquer das demais fórmulas que caracterizam o instituto, motivo pelo qual considero devidamente preenchido o juízo de tipicidade material do fato.

Por fim, registro o equívoco em se aplicar a pena de detenção, pois o preceito secundário do tipo penal comina pena de reclusão, porém não é possível realizar a reforma neste recurso exclusivo das defesas.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

1
<
www.drive.google.com/drive/folders/183U34BZrs8Ip8pat0v6iEYMe42QSMxzj?usp=sharing
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.